Tribunal: TJDFT
Processo: 0712844-61.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA. INDÍCIOS SUFICIENTES. MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE.
I.CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, em razão da manutenção da ordem pública.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos aptos à manutenção da prisão preventiva do paciente.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, afigura-se lícita a manutenção da custódia cautelar.
4. O histórico de passagens por atos infracionais análogos a crimes graves (tráfico e roubo) durante a adolescência, embora não configure reincidência técnica, é elemento idôneo para demonstrar a periculosidade social do agente e a propensão à prática delituosa.
IV. DISPOSITIVO
5. Ordem conhecida e denegada.